Tribunal: TJMT
Processo: 1029469-02.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029469-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), B. T. R. A. D. A. - CPF: 093.799.181-35 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMIRIELLY TELES ROSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMIRIELLY TELLES ROSA - CPF: 018.731.901-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO MALHA AÉREA - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA MINORADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido, não podendo ser considerada a readequação da malha como motivo de força maior, tornando-se por devida a indenização diante dos prejuízos de ordem moral e material sofridos.

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido, sendo a minoração do
quantum
fixado medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029469-02.2022.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: B. T. R. A. D. A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por dano moral proposta por
B. T. R. A. D. A.
, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 à título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir daquela decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que

fixou em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sustentando para tanto que “
o voo adquirido pela Apelada sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea. No entanto, ora a Apelante tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.”
De forma subsidiária, requer a minoração dos valores fixados à título de dano moral.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que adquiriu passagem área junta a Requerida para percorrer o trecho entre de CUIABÁ/MT para RIO DE JANEIRO/RJ, com partida programada para dia 20/07/2022 e retorno para dia 29/07/2022, sendo que o voo de ida transcorreu dentro da normalidade, porém, o trecho de retorno a Cuiabá/MT, com partida do Rio de Janeiro/RJ, as 08h45m, com chegada prevista para 10h30m do dia 29/07/2022, fora sem aviso prévio cancelado, sem qualquer justificativa pela Ré; que teve que aguardar mais de 08h00m no aeroporto, conseguindo embarcar no voo ao seu destino somente no final do dia as 17h05m, chegando ao seu destino Cuiabá/MT as 22h10m do dia 29/07/2022, transcorrendo mais de 11h00m de atraso com relação ao horário do voo inicialmente contratado, gerando transtornos desgaste físico, psicológico e angustia com atraso a parte Requerente, configurando clara falha na prestação de serviço da parte Requerida.

O pedido foi julgado procedente, razão pela qual a apelante requer o desprovimento do recurso.

Pois bem. A presente relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, ora Apelada, amolda-se a figura jurídica do consumidor, e a empresa, ora Apelante, a de fornecedor e o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do usufruto dos seus serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, a responsabilidade da empresa transportadora, se não houver a caracterização de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3º do CDC, é inegável e inafastável, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, o art. 734 do CC, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Ao contrário do sopesado pelo apelante, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o atraso ou o cancelamento de voos decorrentes de readequação de malha aérea não constituem força maior, ou caso fortuito, a ensejar a exclusão da responsabilidade do transportador.

Logo, é de se reconhecer a existência de defeito na prestação de serviço pela companhia aérea e a sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo transportado.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia. Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26.0011, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Recurso Inominado. Consumidor. Contrato de Transporte Aéreo. Alteração da Malha Aérea. Excludente não Configurada. Danos Morais Configurados. Indenização Devida. Quantum Compensatório. Proporcional e Razoável. 1 - O cancelamento injustificado do voo previamente contratado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral. 2 - A mera alegação de readequação na malha aérea não afasta a responsabilidade da empresa.
(TJ-RO - RI: 70099202320198220001 RO 7009920-23.2019.822.0001, Data de Julgamento: 07/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATORIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. EMBARQUE PROGRAMADO PARA O DIA 28/12/2018, REMARCADO DE FORMA UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1- Responsabilidade objetiva da empresa aérea que tem o dever de prestar serviços eficientes e adequados. 2- Prevalência do Código de Defesa do Consumidor que afasta a Convenção de Varsóvia e Montreal. 3- A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 636.331/RJ e ARE nº 766618, se restringem a regular o transporte aéreo internacional, o que não é o caso, uma vez que os serviços seriam prestados dentro do território nacional, em viagem interestadual. 4- A questão da readequação da malha aérea ou excesso de trafego aéreo, não é problema do consumidor e é perfeitamente previsível, tanto mais no final do ano, devido às festas. As circunstâncias que envolvem o incidente consubstanciam fortuito interno, inerente à própria atividade do prestador de serviço, fazendo parte do risco do empreendimento, cabendo ao transportador aéreo suportar os prejuízos daí advindos.
(TJ-RJ - APL: 00848883020198190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Assim sendo, a empresa apelante deve responder pelos prejuízos materiais comprovados pela autora, conforme especificado na r. sentença.

Comprovado, nos autos, o dano moral sofrido pela apelada, resta avaliar o valor da verba indenizatória capaz de compensar os danos sofridos.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Nesse sentido, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual se atentando a tais critérios acima elencados, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se condizente com os fatos postos no presente recurso, porquanto o atraso foi de aproximadamente oito horas.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para minorar o valor fixado à título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023